Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-18.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029251-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RECURSO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária Revisional c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada extinta com amparo nos arts. 485, I e 330, I, § 2º, ambos do CPC.

A apelante a
lega que
“a intimação expedida por este Juízo para emenda à inicial, destinadas à parte autora, ora apelante, foi devidamente atendida, especificamente através da petição nº 141436952, uma vez demonstrou a tentativa de busca do contrato bancário junto ao banco, contudo, o banco referiu que não tem mais acessos as negociações”
e que
“não há, portanto, que se falar em extinção do feito por indeferimento da inicial decorrência de inépcia ou do desatendimento da determinação para emenda, posto que a parte demandante respondeu às referidas intimações, informando ao Juízo tudo aquilo que estava a seu alcance”.

Ao final pede a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com a presente demanda sob o argumento de que a taxa de juros prevista no contrato que firmou com a ré é abusiva.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Contudo, nos casos como o destes autos a lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Dessa forma, não há impedimento para que a autora busque a revisão de contrato bancário, independentemente do pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006715-40.2023.8.11.0006, julgamento em: 17-11-2023)

Além disso, o interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, neste caso, a revisão contratual.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024